Tribunal: TJBA
Processo: 8030617-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030617-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVONE PINHEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: NILDA DE SANTANA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
JAIRO SOUZA DOS SANTOS, JEFFERSON SENA GOMES, JOEL DE MELO TEIXEIRA

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel, o Requerente deve comprovar a posse legítima anterior e o esbulho praticado pelo Requerido, conforme dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

II - A legitimidade passiva
ad causam
nas ações possessórias é daquele que, em seu nome, promove agressão à posse alheia, não demonstrada na espécie diante da boa-fé de um dos réus na aquisição de parte do imóvel objeto da lide.

III - Inexistindo prova do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8030617-22.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
IVONE PINHEIRO NASCIMENTO e como
Apelados
NILDA DE SANTANA BASTOS E DANIEL MOREIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, .

Zandra Anunciação Alvarez Parada
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora